Tribunal: CARF
Processo: 13864.720123/2018-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720123/2018-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.068 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
N. L. FINGER JOALHEIROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES VÁLIDAS. CONTAGEM DO PRAZO.
Havendo elementos que evidenciem que o contribuinte foi induzido a erro em
decorrência da existência de duas intimações válidas no mesmo processo
administrativo, para fins de contagem de prazo, deve ser considerada a
segunda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte em que conhecida, dar-lhe provimento para
determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal de Julgamento para que aprecie a
impugnação ao auto de infração, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves.
Relatório
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acordão a quo para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de
primeira instância.
Trata-se de dois autos de infração lavrados contra a sociedade empresária N. L.
Finger Joalheiros Ltda (CNPJ 13.952.610/0001-37) onde foram lançadas contribuições sociais
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720123/2018-80
Fl. 1409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.068 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720123/2018-80

previdenciárias da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho –
RAT (fls. 1165 a 1183) e contribuições para outras entidades e fundos (fls.1137 a 1164 - Salário
Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE), relativas às competências 01/2013 a 13/2013 e
01/2014 a 13/2014, acrescidas de multa de ofício de 150% e juros.
Os valores lançados referentes aos autos de infração de fls. 1165 a 1183 e 1137 a
1164, com juros calculados até 11/2018, correspondiam, respectivamente, aos montantes de R$
507.339,36 (quinhentos e sete mil, trezentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos) e R$
130.534,83 (cento e trinta mil, quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e três centavos).
Da leitura conjunta do Termo de Verificação Fiscal (fls. 1187 a 1212) e dos autos
de infração, verifica-se que os referidos lançamentos decorreram da exclusão da Autuada do
Simples Nacional, que foi efetuada a contar de 13/10/2011, por meio do Termo de Exclusão no
42, de 25/07/2018 (processo administrativo no 13864.720052/2018-15).
A apuração das bases de cálculo, ou seja, das remunerações pagas, devidas ou
creditadas, aos segurados empregados e aos segurados contribuintes individuais, foi feita, de
acordo com a autoridade lançadora, com supedâneo nas GFIP’s enviadas pela Autuada.
De acordo com a autoridade lançadora, não foi efetuada nenhuma dedução de
valores recolhidos para o Simples Nacional, visto que a compensação de contribuições sociais
previdenciárias com os mesmos é expressamente vedada na legislação tributária.
A multa de ofício, segundo a autoridade lançadora, foi lançada no percentual de
150% (multa qualificada), "devido ao evidente intuito de fraude".
A autoridade fiscal, por entender caracterizada a situação prevista no artigo 135,
inciso III, do Código Tributário Nacional, imputou ao Sr. Moacir Finger responsabilidade
solidária pelos créditos lançados contra a Autuada.
Devido a configuração, em tese, de crime contra a Ordem Tributária (artigos 1o e
2o da Lei no 8.137/1990), a autoridade lançadora emitiu representação fiscal para fins penais.
Devidamente intimada dos lançamentos em 10/12/2018 (fl. 1223), a Autuada
apresentou, em 22/01/2019, a impugnação de fls. 1257 a 1293.
Assevera que "foi devidamente intimada da presente autuação, através da
publicação de edital eletrônico sob n.o 004589259 de 12/12/2018".
Diz que a sua ciência dos lançamentos ocorreu somente em 27/12/2018, pois o
próprio edital eletrônico ressaltava que o contribuinte deveria ser considerado cientificado no
prazo de quinze dias contados da sua publicação.
Afirma que a presente impugnação é tempestiva, já que o prazo para sua
apresentação era até 26/01/2019.
Apresenta diversas alegações no sentido de que o Sr. Moacir Finger jamais
integrou seu quadro societário ou foi seu administrador de fato e de que não deveria ter sido
imputada responsabilidade solidária à ele pelos créditos lançados contra si (Autuada).
Aduz que a sua exclusão do Simples Nacional foi indevida, visto que não
participa de grupo econômico e que a sua constituição não ocorreu por interpostas pessoas.
Afirma que a manifestação de inconformidade (impugnação) apresentada contra a
sua exclusão do Simples Nacional deverá ter como resultado o cancelamento integral do ato de
Fl. 1410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.068 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720123/2018-80

exclusão, "pois nela restou demonstrado de forma cabal e irrefutável a total ausência de qualquer
grupo econômico e que a contribuinte opera de forma independente e dentro dos rigorosos
critérios exigidos para o efetivo enquadramento do Simples Nacional determinados pela
legislação vigente".
Apresenta diversas alegações no sentido de que jamais integrou de fato um grupo
econômico e de que nunca existiu pessoa interposta no seu quadro social.
Frisa que sempre observou todos os requisitos para usufruir do Simples Nacional
e que jamais excedeu os limites de receita previstos para tal regime tributário.
Apresenta alegações no sentido de que não praticou nenhum ato capaz de
legitimar sua exclusão do Simples Nacional.
Apresenta alegações no sentido de que a qualificação da multa de ofício aplicada é
injusta e indevida, porquanto, no seu entendimento, não há que se falar em intuito de fraude.
Aduz que a multa de ofício aplicada fere os princípios constitucionais do não
confisco e da razoabilidade.
Requer que seja afastada a imputação de responsabilidade solidária ao Sr. Moacir
Finger e que, após o efetivo julgamento da manifestação de inconformidade (impugnação)
apresentada contra a sua exclusão do Simples Nacional, sejam cancelados os autos de infração
hostilizados.
Sucessivamente, requer o afastamento da qualificação da multa de ofício.
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pela Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis, proferiu o
acórdão de no 07-43.935 – 6a Turma da DRJ/FNS, rejeitando a preliminar de tempestividade
arguida, não tomando conhecimento das demais argumentações apresentadas, em razão da
manifesta intempestividade da impugnação.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em apertada síntese, as mesmas
razões apresentadas em sua impugnação, com um argumento adicional quanto a uma suposta
ofensa ao direito à ampla defesa.

É o relatório.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo. Entretanto, analisando os pressupostos para a sua
admissibilidade, entendo que o recurso voluntário deve ser conhecido apenas na parte em que a
Recorrente defende a tempestividade de sua impugnação.
Assim se diz, porque C. Turma Julgadora a quo entendeu por bem não conhecer
da impugnação, diante de sua manifesta intempestividade.
Irresignada a ora Recorrente interpôs recurso voluntário argumentando pela
tempestividade de sua impugnação. Como já descrito linhas acima, alega a Recorrente que a sua
Fl. 1411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.068 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720123/2018-80

impugnação é tempestiva, uma vez que foi intimada dos autos de infração por via postal em
10/12/2018 (fls. 1223) e por edital publicado em 12/12/2018 (fls. 1252).
Dessa forma, considerando que na modalidade de intimação via edital presume-se
a ciência do contribuinte após o decurso de 15 dias contados da publicação, a ciência teria
ocorrido – sempre segundo a Recorrente – em 27/12/2018.
Assim, alega a Recorrente que a impugnação apresentada em 22/01/2019 é
tempestiva.
Em síntese, a controvérsia reside no termo a quo do prazo para apresentação da
impugnação, uma vez que o acórdão de origem entendeu ter iniciado o prazo com a intimação
válida por via postal em 10/12/2018 e a Recorrente alega que a contagem deve se iniciar quando
da ciência por edital.
Apesar de serem conhecidas decisões que veiculam interpretações semelhantes às
adotadas no acórdão a quo, entendo ser absolutamente razoável concluir que a ora Recorrente foi
induzida a erro, tendo em vista que dois dias após a ciência por via postal foi publicado edital
eletrônico com o propósito de se dar ciência do auto de infração e outros documentos objeto do
presente processo administrativo.
Dessa forma, em observância à boa-fé que deve reger a relação entre
administração tributária e contribuintes, inclusive no curso do processo administrativo, faz-se
necessária a anulação da decisão de primeira instância, afastando-se a intempestividade da
impugnação como obstáculo para o seu conhecimento e com o retorno dos autos para a DRJ
analisar as razões a impugnação da ora Recorrente, sob pena de cerceamento do direito de
defesa do contribuinte.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, apenas
na parte na qual se discute a tempestividade da impugnação, e, na parte em que conhecida, dar-
lhe provimento para determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento para que aprecie a impugnação ao auto de infração
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 1412
DF CARF MF
Documento nato-digital